Tribunal: STF
Processo: RE 1321707
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região. Eis a síntese do pronunciamento: 
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ART. 195, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAJUSTE DE PREÇOS EM CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCLUSÃO. LEGALIDADE. FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
    1. Ação ordinária que visa ao reconhecimento da não incidência das contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes do reajustamento dos contratos de prestação de serviço firmados pela empresa com a Administração Pública e a compensação dos valores recolhidos a maior.
    2. Nos termos da legislação de regência, as contribuições para o PIS e a COFINS devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado são calculadas com base no seu faturamento. E faturamento deve ser entendido como o resultado final da operação comercial na prestação de serviços, o qual corresponde à receita bruta da empresa.
    3. No caso concreto, não se pode considerar os reajustes de preços como receita financeira, dado que são valores recebidos pela empresa em contraprestação aos serviços objeto do contrato, os quais são apenas corrigidos monetariamente, caracterizando-se, assim, como faturamento, base de cálculo dos tributos. É dizer-se; os novos preços, agora reajustados, possuem a mesma natureza jurídica dos valores originariamente contratados, compondo, portanto, o valor do contrato da prestação do serviço.
    4. Apelação improvida.”
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender ser possível enquadrar os reajustes de preços nos contratos administrativos como receita financeira, para fins de sujeição à incidência das contribuições ao PIS e à COFINS. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:
    “Dessarte, não há dúvida de que a base de cálculo das referidas contribuições seja o preço de venda dos bens e/ou serviços. Do mesmo modo, também é imune a debate que, no preço, estejam integrados os valores alusivos aos reajustes acordados, pois estes são agregados ao valor final do serviço. Ou seja, o PIS e a COFINS têm como base de cálculo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, a todo e qualquer título, já que este integra o preço de venda dos serviços. 
    Estão fora daquele conteúdo, apenas, os ganhos que não se compreendam nos ingressos derivados da atividade básica (normal) do empreendimento econômico, como, por exemplo, aqueles derivados dos ganhos havidos a partir de aplicações financeiras. Com efeito, parece mesmo lógico que tudo aquilo o quanto influencie a formação do preço, até mesmo o custo tributário, acabe por influenciar o faturamento total do empreendimento, mormente porque este somente se forja a partir daquele. 
    De fato, não se pode considerar os reajustes de preços nos contratos administrativos como receita financeira, dado que tais valores são, na verdade, valores recebidos pela empresa, corrigidos monetariamente, pela prestação dos serviços objeto do contrato, caracterizando-se, assim, como faturamento, base de cálculo inequívoca dos tributos em apreço. 
    No que pertine ao benefício fiscal pleiteado pela apelante, ou seja, o reconhecimento da incidência da alíquota zero, fundamentada no Decreto n.º 5.442/2005, o qual, eu seu art. 1.º dispõe que ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa das referidas contribuições, evidencia-se que as verbas advindas do reajuste de preços não se qualificam como receitas financeiras, correspondendo, na verdade, à contraprestação pelos serviços, a qual somente é reajustada a cada ano, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, atividade típica da empresa.
    Dessarte, resta claro que a expressão "receitas financeiras", para os fins do art. 1º do Decreto 5.442/2005, não tem a dimensão pretendida pela parte apelante, pois receitas financeiras são somente aquelas que não encontram contrapartida de custos, ou seja, aquelas decorrentes de variações de créditos a partir de aplicações financeiras, atividade estranha ao faturamento da empresa. No entanto, em se tratando de reajustes de preços por variação dos valores dos insumos ou em razão do aumento da mão de obra utilizada na execução do contrato, os novos preços, agora reajustados, possuem a mesma natureza jurídica dos valores originariamente contratados, compondo, portanto, o valor do contrato da prestação do serviço.
    Acrescente-se que o §2° do artigo 27 da Lei n.° 10.685/04, dispõe que o Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos percentuais que estabelecer, mas tão somente em relação às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.
    Dessarte, conclui-se que os valores decorrentes do reajustamento dos preços nos contratos administrativos não se equiparam às receitas financeiras de que trata o Decreto n.° 5.442/2005, não sendo passíveis de tributação pela alíquota zero, devendo ser tais valores sujeitos à tributação ordinária do PIS e da COFINS.”
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    No mais, observo que a matéria articulada nas razões recursais não foi debatida, sob o ângulo constitucional, no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração formalizados, os quais se limitaram a enfrentar a questão a partir do enfoque infralegal. O quadro atrai os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator